Tribunal: STF
Processo: HC 234195
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 837.182/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19/05/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo denegada a ordem.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. Após o Ministro Relator não conhecer do writ, interpôs-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva. Diz considerada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma que o paciente não é reincidente específico, tendo em vista o transcurso de mais de 5 anos desde a extinção da pena imposta em processo anterior por tráfico de drogas. Alude ao disposto no art. 64, inc. I, do Código Penal. Frisa que “a única condenação do paciente relacionado ao crime de tráfico de drogas ocorreu no longínquo ano de 2009, quando este possuía apenas 18 anos.” Aponta que a quantidade de entorpecente apreendido não justifica, por si só, a decretação da custódia.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de primeira instância, ao converter o flagrante em prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria. Salientou o contexto da prática criminosa, frisando a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado (6.090 porções de cocaína, 1.559 porções de crack, 30 porções de K9, 4.254 porções de maconha e 25 porções de skunk), tendo a medida como necessária para assegurar a ordem pública. Eis o trecho pertinente da decisão:



    “Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. 



    A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que tem subvertido a paz social. 



    Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Não há como ser deferida, neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, pois o autuado, concretamente, é pessoa que faz do crime seu meio de vida, pois recentemente condenado por crime grave. 



    Na hipótese dos autos, a quantidade imensa de entorpecentes e também a diversidade, revela a destinação mercantil das drogas. O custodiado possui condenações definitivas, a indicar que é reincidente específico (p. 117/120), tudo a implicar a necessária segregação cautelar, nos moldes do art. 310, § 2º, do CPP, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 



    Importante, ainda, a custódia, para impedir eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente pernicioso. 



     O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. 



    Salienta-se que os fatos apurados são graves em sua concretude, pois envolve o armazenamento e distribuição de quantidade considerável de entorpecentes, dentre: 6090 porções de cocaína, 1559 porções de crack, 30 de K9, 4254 porções de maconha e 25 porções de skunk; todas prontas para a comercialização, de alta lucratividade, sendo notoriamente reconhecido que o tráfico fomenta a criminalidade e financia organizações criminosas, a revelar não só desenganada inclinação ao mundo da traficância, como já constatado, mas também alguma sorte de ascensão na escalada criminosa. 



    Não se olvide que o valor das drogas era superior as parcas condições financeiras do autuado (motoboy), a indicar a provável aderência a uma organização maior, o que destaca o risco a ordem pública caso permaneça em liberdade, pois visava o lucro e o fomento da violência urbana.” (e-doc. 4, p. 39-40; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito da impetração, repisou os argumentos trazidos pelo Juízo originário:



    “(...) na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decretação da custódia cautelar do paciente pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, como bem dito pelo MM. Juiz apontado como coator, é dos autos que com Deivid Bruno, no interior de seu imóvel, foram encontradas diversas porções de drogas, dentre elas maconha, skunk, K9, crack e cocaína, além de dinheiro, evidenciando-se, pois, a gravidade concreta dos fatos e a consequente necessidade de maior intervenção Estatal para garantia da ordem pública, tornando, pois, insuficientes as medidas cautelares alternativas.



    (...) 



    Por outro lado, ante as circunstâncias que envolveram os fatos, aliadas à gravidade concreta deles (repita-se: com o paciente foi localizada significativa quantidade de drogas - 6090 porções de cocaína, 1559 porções de crack, 30 porções de K9, 4254 porções de maconha e 25 porções de skunk -, capazes de atingir número indeterminado de pessoas e, com isso, causar irreparável dano à saúde pública), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, sendo conveniente destacar, ainda, que Deivid é reincidente e portador de maus antecedentes (fls.27/30), a recomendar, ainda mais, a sua segregação cautelar.” (e-doc. 5, p. 68-69; grifos nossos).



    9. No ato apontado como coator, o STJ assentou a ausência de ilegalidade, apresentando os seguintes fundamentos: 



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, consubstanciadas pela natureza e variedade de drogas apreendidas em depósito com o acusado – 6.090 porções de cocaína, 1.559 porções de crack, 30 porções de K9, 4.254 porções de maconha e 25 porções de skunk –, o que demonstra risco ao meio social. 



    Ressaltou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante é reincidente e possui maus antecedentes. Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (e-doc. 5, p. 136; grifos nossos).



    10. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva bem assim a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    11. Quanto à suposta ilegalidade na consideração da reincidência como fundamento para a imposição da custódia, inobservando-se, segundo alegado pelo impetrante, o disposto no art. 64, inc. I do Código Penal, não há relevância no articulado. Conforme se observa, o Magistrado de origem, ao justificar a necessidade da imposição da preventiva, aludiu à existência de “condenações anteriores”, utilizando-se do plural. Para além da reincidência específica (questionada pelo impetrante), foi levado em conta todo o histórico delitivo do paciente. Tal quadro foi ressaltado pelo Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade na custódia, tratando-se, dentre outros fundamentos, de reincidente e possuidor de maus antecedentes. 



    12. Na própria petição inicial do habeas corpus, o impetrante, ao argumentar sobre a insubsistência da aventada reincidência específica, salientou a existência de condenação anterior transitada em julgada por crime de roubo, indicando que “tão somente um processo gera a reincidência em desfavor do paciente, processo este relacionado a crime de roubo” (e-doc. 1, p. 6). 



    13. Com efeito, também neste ponto não há ilegalidade a ser reparada. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator